Tribunal: TJMT
Processo: 0015839-68.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015839-68.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAPHAEL SENA LIMA - CPF: 031.591.201-47 (APELANTE), ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO HENRIQUE CHIOQUETTA - CPF: 036.614.371-94 (VÍTIMA), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (VÍTIMA), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, §4º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – INADMISSIBILIDADE – O CRIME SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – DISPENSA DE LAUDO – 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D” DO CÓDIGO PENAL) – INOCORRÊNCIA – RÉU NÃO ESCLARECEU OS FATOS – 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 5) DIMINUIÇÃO DA PENA MULTA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Considera como consumado o delito de furto, assim como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial.

A declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022), especialmente quando desaparecido os vestígios.

Da mesma forma, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu não esclareceu os fatos, pois, buscou-se eximir-se da responsabilidade no cometimento criminoso, relatando em sua versão de que não se recordava do ocorrido.

Como houve determinação do juiz de primeiro grau na sentença condenatória, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o pleito trazido no presente recurso está prejudicado.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante, assim, como ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raphael Sena Lima
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0015839-68.2014.8.11.0042, em que foi condenado como autor do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa busca em favor do apelante:

a)

A desclassificação do crime de furto qualificado consumado para furto qualificado tentado, com aplicação da pena-base no patamar mínimo;

b)

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a não aplicação da qualificadora, em razão da não comprovação do rompimento de obstáculo.

c)

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a diminuição da pena de multa. (Id. 164174166)

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
173203690)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 173432667)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, §4º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DELITIVA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ATESTADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU NÃO ESCLARECEU COM VERACIDADE OS FATOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SUBSTITUIÇÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO A QUO –
PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Raphael Sena Lima
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0015839-68.2014.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
1º Fato

No dia 12 de julho de 2014, por volta das 05h40min, na Avenida Isaac Póvoas, ao lado do Hotel Devile, bairro Centro Norte, nesta capital, o denunciado RAPHAEL SENA LIMA subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo consistente no vidro traseiro do lado esquerdo do veículo da marca Fiat, modelo Pálio, cor branca, placas OBC-0152, um pneu estepe, um macaco hidráulico, uma chave de rodas e uma blusa de frio, tudo de propriedade da vítima Marine Martelli.

2º Fato

Em continuidade delitiva, no dia 12 de julho de 2014, logo após o furto acima narrado, na mesma Avenida Isaac Póvoas, ao lado do Hotel Deville, bairro Centro Norte, nesta capital, o denunciado RAPHAEL SENA LIMA tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo consistente no vidro traseiro do lado esquerdo do veículo da marca VW, modelo Amarok, cor prata, placas OBQ-5866, bens que guarneciam aquele automóvel, de propriedade da vítima Marcelo Henrique Chioquetta.

Na data dos fatos, o denunciado arrombou o veículo da vítima Marine, subtraiu-lhe os bens, ocultando-os no seu próprio veículo da marca Fiat, modelo Fiorino, cor branca, placas KAB-2036.

Ato contínuo, o denunciado também arrombou o veículo do ofendido Marcelo, ocasião em que foi abordado e preso em flagrante delito pelo próprio ofendido e por populares, antes mesmo de subtrair qualquer objeto.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o denunciado à presença da Autoridade Policial, quando foi interrogado e negou a prática delituosa (f.11). [...]”

Após a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes de artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Irresignada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso em busca da desclassificação do crime de furto qualificado consumado para furto qualificado tentado, com aplicação da pena-base no patamar mínimo; além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a não aplicação da qualificadora, em razão da não comprovação do rompimento de obstáculo. (Id. 164174166)

Razão não assiste à defesa. Explico.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
perpetrada em face da vítima Marine Martelli, restou devidamente comprovado através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 155269152), boletim de ocorrência (Id. 155269152 – p. 32), do termo de apreensão (Id. 155269152), do termo de entrega (Id. 155269152), bem como, pelos depoimentos colhidos nas duas fases processuais.

A
vítima Marine Martelli
, narrou na delegacia da seguinte forma,
in verbis
:

“Que na data de hoje 12.07.2014, por volta das 05h40min, a declarante estava fazendo um lanche na barraca de lanches denominada “Zé Dog”, situada na Rua Isaac póvoas, bairro Centro Norte, nesta Capital, no momento em que percebeu que o alarme do seu veículo Fiat Pálio, de cor branca, placa OBC-0152, havia disparado; Que a declarante se aproximou do veículo e tomou conhecimento que o vidro lateral esquerdo traseiro do automóvel estava quebrado, ocasião em que se deu conta que tinha sido vítima de um furto; Que a declarante retornou para as proximidades da barraca de lanches para chamar os seus amigos,
sendo que estes foram até o local e surpreenderam o suspeito Raphael Sena Lima no interior da caminhonete Amarok,
de propriedade da vítima Marcelo Henrique Chioquetta; Que o suspeito foi detido por populares até a chegada da polícia militar; Que os policiais militares revistaram o veículo do suspeito, ocasião em que localizaram um pneu estepe, um macaco de veículo, uma chave de rodas e uma blusa de frio; Que a declarante reconhece os objetos apreendidos no automóvel do suspeito, como sendo furtados do seu veículo Fiat Pálio”

Já a
vítima Marcelo Henrique Chioquetta
, declarou perante à autoridade policial,
in verbis
:

“Que na data de hoje 12.07.2014, por volta das 05h40min, o declarante estava fazendo um lanche na barraca de lanches denominada “Zé Dog”, situada na Avenida Isaac Póvoas, Bairro Centro Norte, nesta Capital, no momento em que sua amiga MARINE MARTELLI, falou para o declarante que estavam tentando furtar os seus veículos; Que o declarante foi até o local e surpreendeu o suspeito Raphael Sena Lima ao lado da sua caminhonete Amarok, de cor prata, placa OBQ-586; Que do veículo do declarante o suspeito não conseguiu subtrair nenhum objeto, no entanto quebrou o vidro traseiro esquerdo para conseguir abrir a caminhonete; Que o suspeito Raphael permaneceu detido no local até a chegada dos policiais militares; Que os policiais militares revistaram o automóvel do suspeito Raphael, ocasião em que localizaram os objetos que haviam sido furtados do veículo da vítima Marine.”

Em consonância com as declarações das vítimas, a
testemunha PM Ivo Ferreira da Costa
, o mesmo foi o responsável pela prisão em flagrante do réu, prestou seu depoimento
em juízo
, no qual afirmou que os objetos furtados no veículo da ofendida Marine foram localizados ocultado no interior do veículo do acusado. Vejamos:

“No dia em questão, nós fomos solicitados para atender essa ocorrência; ao chegar ao local o suspeito já estava detido por populares; no momento que nós chegamos ele não estava alterado; dentro do veículo dele foi encontrado pertences de algumas vítimas”

Já o
réu Rafhael Sena Lima
, em juízo, declarou não se recordar mais dos fatos.

Desse modo, em detida análise as provas acostadas nos autos, embora as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, não restam dúvidas que o acusado quebrou os vidros do veículo da vítima Marine, para subtrair os objetos da mesma que, inclusive, os referidos bens foram localizados no interior do carro do réu, e reconhecidos pela ofendida.

Assim, como sabido, existem, no ordenamento jurídico pátrio, quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos crimes de roubo e
de furto
. Pela teoria da
contrectatio
, a consumação se dá com o simples contato do agente com a coisa alheia. Pela
apprehensio
ou
amotio
, a consumação ocorre quando a res passa para o poder do autor do delito. Na
ablatio,
a consumação incide quando o bem, além, de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro e, finalmente, na
illatio
, a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.

Nessa senda, partindo da premissa de que o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo a ação
subtrair
, constitui ilação lógica que o Direito Brasileiro adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual, os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de haver, ou não, a posse mansa e pacífica.

Ademais, vale frisar ainda que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

A Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no que sentido que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

À propósito:

“[...] 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...](AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Ademais, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Portanto, não há que se falar em desclassificação do furto qualificado para modalidade tentada, pois, resta perfeitamente delineado nos autos no qual aponta o apelante como autor do delito na forma consumada, pois, como já visto, a
res furtiva
foi localizada na posse do réu.

Com relação ao pedido de afastamento da qualificadora (rompimento de obstáculo), em razão da ausência de laudo pericial para a sua comprovação, também não merece prosperar, pois, como já bem suscitado, as vítimas foram bem firmes e coerentes ao relatar que o apelante teria quebrado o vidro dos referidos veículos, no qual o mesmo foi surpreendido pelo ofendido e populares até chegada dos policiais, sendo preso em flagrante.

Inclusive, é óbvio que as vítimas não vão deixar o carro com os vidros quebrados, pois, hoje em dia, é um meio de segurança ao veículo.

Desse modo, é cediço que o crime em comento – furto com rompimento de obstáculo – ser uma infração que deixa vestígios e, à exegese do artigo 158 do CPP, necessária a realização de laudo pericial.
In verbis
:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Entretanto, a legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP), porém, conforme vem assentando, somente será admitida a prova indireta quando
“(a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
(AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)”.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

Nesse sentido:

“[...] 2. Mostra-se inviável aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, há outros elementos de prova idôneos a demonstrar a configuração essa circunstância, notadamente o relatório investigativo formulado por investigador de polícia, no qual foi juntado fotografias do local do crime que demonstram o arrombamento/rompimento, aliado a prova testemunhas produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. (N.U 1003801-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o réu não se faz merecedor. Explico.

Compulsando aos autos, verifico que o réu não confessou a empreitada criminosa que, inclusive, em juízo, o mesmo relatou que não se recordava dos fatos.

Vejamos trechos da sentença,
in verbis
:

“[...] Em que pese os reclamos da aguerrida Defesa, entendo que o acusado não se faz merecedor da atenuante da confissão espontânea, haja vista não ter ele narrado a verdade que a instrução probatória revelou.

Conforme já debatido no item 2.1, acima, a confissão apresentada pelo denunciado não foi integral, já que ele buscou eximir-se da responsabilidade no cometimento criminoso, trazendo à baila a versão de que não se recordava dos fatos.

Nesse caso, a doutrina dominante entende que não deve ser reconhecida a atenuante se não houver um ato espontâneo do réu em admitir a prática criminosa na sua totalidade.

Fundamento, ainda, minha decisão no seguinte julgado:

TACRSP: “A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de ser prestigiar a sinceridade do infrstor, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal.” (RJDTACRIM 31/84).

Dessa forma, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea por entender que ela não foi apresentada de forma integral. [...]”(Id. 155269164)

Já na delegacia, prestou o apelante negou a conduta delitiva, narrando da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Que, na data de hoje por volta das 06:30 hs o interrogando ia fazer um lanche no “Zé Dog” e estacionou o seu veículo em frente a sorveteria Alaska e em frente de um veículo Amarok e achou que tinha batido na camionete foi quando percebeu que os vidros da caminhonete estava quebrado e o alarme disparado; Que nesse momento populares já se aproximaram e abordaram o interrogado com socos e pontapés acusando o mesmo de ter furtado os objetos; Que o interrogado afirma que o macaco do veículo é do mesmo, mas não sabe informar a origem dos restantes dos objetos encontrados no seu veículo; Que nega que tenha cometido o furto [...]” (Id. 155269152)

Assim, como bem suscitado pelo Promotor de Justiça Dr. Amarildo César Fachone que:
“Quanto ao pedido da aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que ressai dos autos que a versão apresentada pelo apelante revelou-se parcialmente verdadeira, pois buscou-se eximir-se da responsabilidade no cometimento criminoso, trazendo à baila a versão de que não se recordava dos fatos.”

Diante de todo o contexto:

“[...] 1. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ). 2. Não viola o art. 159 do Código de Processo Penal a ausência de elaboração de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nos depoimentos colhidos em juízo. [...](N.U 0013121-35.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“[...] In casu, a declaração da vítima, testemunho dos policiais e, somadas com à confissão do apelante, constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022). [...](N.U 1002700-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”

Por fim, a defesa busca à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, além da diminuição da pena de multa. Entretanto, observa-se que na sentença que a substituição já foi aplicada pelo Magistrado singular. Vejamos:

“[...] Por se tratar de Réu primário, uma vez que não consta nos autos qualquer informação que ateste sua reincidência, e com fulcro no artigo 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, por 08 horas diárias, uma vez por semana, durante todo período da pena a que foi o Réu condenado, fazendo-se a detração penal do período em que o Acusado esteve preso, previamente, e a prestação pecuniária, com o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução no momento da audiência admonitória. [...]” (ID 155269164 – Pág. 10)

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em 11 (onze) dias-multa, por se mostrar proporcional a pena principal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por
Raphael Sena Lima
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024